Tribunal: TJES
Processo: 5007388-64.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007388-64.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRIGIDA FRANCO SAMPAIO DE MENDONCA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS
REJEITADA
.
PREJUDICIAL DE
COISA JULGADA.
REJEITADA
.

MÉRITO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA PEL
OS ARGUMENTOS EXPEDIDOS
AOS AUTOS
.
BENEFÍCIO DEFERIDO
.

1.
O
s autos são originariamente
eletrônicos
,
caso em que
o Código de Processo Civil dispensa a apresentação das peças referidas no art
igo
1.017,
conforme disposição do
§5°, do
mesmo artigo do
CPC.
Preliminar rejeitada.

2.
O
benefício da gratuidade de justiça não é
acobertado
pela coisa jugada, porquanto pode ser requerid
o
pelas partes em qualquer momento processual, quando sobrevier fatos novos na vida do postulante
(
rebus sic standibus
)
, que ensejam a concessão do benefício,
assim como é demonstrado no caso dos autos.
Prejudicial rejeitada.

3.
Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

4
.
E
m que pese as considerações do magistrado
a quo

e a manifestação d
os

a
gravad
os
,

tratando-se de pessoa física a requerer a benesse em cotejo, a presunção de fragilidade econômic
a milita em seu favor
, de modo que para seu indeferimento o julgador deve observar provas que revelem
a possibilidade do postulante de arcar com as despesas.

5
.
Não existindo elementos suficientes para afastar a presunção que milita em favor da parte postulante, é de rigor o deferimento da gratuidade da justiça.

6
.
Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 10 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007388-64.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BRÍGIDA FRANCO SAMPAIO DE MENDONÇA

AGRAVADO
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OT
O

Trata
-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto
por

BRÍGIDA FRANCO SAMPAIO DE MENDONÇA

em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que acolheu o pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado na ação manejada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Município de Vitória sustentou a existência de irregularidade processual diante a inobservância do art. 1.017, I e II, do CPC, vez que a agravante deixou de apresentar os documentos lá transcritos como necessários para a interposição do recurso.

No entanto, os autos são originariamente
eletrônicos
,
caso em que
o Código de Processo Civil dispensa a apresentação das peças referidas no art
igo mencionado
, tais como petição inicial, procuração originária e do recurso, contestação e decisão originária recorrida, nos termos
da disposição
do art. 1.017, §5°, do CPC.

Portanto,
REJEITO
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE COISA JULGADA

O Município também alega a existência de coisa julgada, vez que
no Agravo de Instrumento n° 5005133-16.2021.8.08.0000 houve o indeferimento da gratuidade da justiça e recolhimento das custas pela agravante.

A teor do disposto no artigo 337, § § 1º e 4º, do Código de Processo Civil de 2015 verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

O § 2º, do mesmo artigo dispõe que uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas part
es, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, sendo hipótese de extinção do feito sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).

Sob esta ótica, vislumbro que entre o citado agravo de instrumento e o presente, não há coincidência de partes, já que naquele há mais uma agravante, a Sra. Raquel Angelica Bridi.

E, tampouco, coincidência de causas de pedir, já que aquele trata de concurso público para cirurgião dentista e do direito das agravantes a posse em cargo público, enquanto neste somente trata da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

De mais a mais
,
o benefício da gratuidade de justiça não é
acobertado
pela coisa jugada, porquanto pode ser requeri
da pelas partes em qualquer momento processual, quando sobrevier fatos novos na vida do postulan
te
(
cláusula
rebus sic standibus
)
, que e
nsejam a concessão do benefício
,
assim como é demonstrado no caso dos autos.

Nesses termos, não há dúvidas de que sobre a questão não houve coisa julgada.

Assim
,
REJEITO
a preliminar alegada
e conheço do recurso de agravo de instrumento
.

É como voto.

DO MÉRITO

Em suas razões (id. 5443061)
a agravante aduz que muito embora seja servidora pública do Município de Serra/ES, não aufere a renda indicada no portal da transparência, uma vez que se encontra no gozo de licença sem vencimentos, daí porque, consideradas as despesas com as quais têm de arcar, faz jus à benesse, razão pela qual
requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

A análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento.

Nesse particular,
a
declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção, conforme se extrai dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
i
n verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Em igual sentido, eis o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.

3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

Em um detido exame dos autos de origem (autos do processo n. 5019150-73.2021.8.08.0024), observo que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de gratuidade, indicando que nos meses de fevereiro, março e abril de 2023, a agravante obteve rendimentos advindos da Prefeitura Municipal de Serra, na condição de servidora pública.

Outrossim,
o
ag
ravado pontu
ou
o
des
cabimento d
o benefício
diante a

falta de informações acerca de outros vínculos laborais da agravante, porém, sem demonstrar indícios ou documentos de que ela labora em outros locais
,

a fim d
e descaracterizar a
presunção de veracidade da declaração de
insuficiência de recursos.

Por outro lado,
em breve consulta ao Portal da Transparência, a agravante,
desde o mês de junho/2023 não
recebe vencimentos pagos pelo município agravado
, eis que
se
encontra

em
gozo de licença sem vencimento.
Ademais, não
há, nos autos, demo
nstração de elementos que desabonem o direito pleiteado.

Portanto,
demonstrad
a
a situação de hipossuficiência econômica da parte agravante, não havendo provas que elidam a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade, deve ser provido o recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para
deferir
os benefícios d
a gratuidade da justiça
à agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.